Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708143-33.2021.8.07.0000 Paciente: LUCAS RICKEN BARRETO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas Dras. Marília Gabriela Gil Brambilla, OAB/DF 19.578; e Dra. Carla Magali Gehlen, OAB/DF 44.750, em favor de LUCAS RICKEN BARREOTO, condenado como incurso no art. 33 da Lei 11.343/2006, a pena de 6(seis) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que negou o direito de recorrer em liberdade. Informam as Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante delito no dia 18 de agosto de 2020, isto é, há exatos 7(sete) meses, tendo sua prisão sido convertida em preventiva e mantida até a presente data. Alegam que a impetração dessa ordem é exclusivamente para que seja a prisão preventiva declarada incompatível com o regime inicial semiaberto, garantido ao Paciente, sob a égide do princípio da não culpabilidade, o direito constitucional de recorrer em liberdade. Em princípio, o réu não está mais preso por prisão preventiva; e sim por prisão por sentença. Mas, leve-se em consideração que liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ao se analisar a documentação trazida aos autos, em especial a fundamentação da sentença (ID 24183098), não se vislumbra a ilegalidade a ensejar a imediata soltura do paciente, ressaltando que a imposição do regime prisional semiaberto não confere direito de recorrer em liberdade, o que requer análise dos motivos autorizadores da prisão constante da sentença, que deverá ser objeto de julgamento pela Turma em sua composição plena se porventura esta Ordem vier a ser conhecida, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria do Ministério Público. Brasília, 18 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator